Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO VASCONCELOS PIMENTEL e INEIDE MARIA DE JESUS PIMENTEL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado aos agravantes comprovarem os pressupostos para o benefício processual, ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio o recolhimento do preparo em dobro (ID 31517693). Em consulta aoS autos principais, verificou-se que os recorrentes haviam recolhido as custas iniciais. Desta forma, foi novamente facultado se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, em vista da prática de ato incompatível com a intenção de recorrer. Em manifestação, os agravantes informaram que estão cientes do disposto no art. 1.000 do Código de Processo Civil e requereram o prosseguimento do feito (ID 32205375). É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. Em consonância com este entendimento, o Código de Processo Civil, em sem artigo 1.000, previu que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Em complemento, definiu a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer como aceitação tácita da decisão (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Essa a situação neste processo, em que, antes mesmo da decisão acerca do pedido liminar neste agravo, os autores recolheram as custas iniciais nos autos de origem e sem ressalvarem a necessidade de apreciação do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste colegiado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA EM DUAS OPORTUNIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso. 2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, V, e 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1302099, 07433302520198070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida e posterior concessão do benefício da gratuidade não teria qualquer utilidade para a parte, uma vez que já recolheu as custas processuais. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063